Tribunal: TJPA
Processo: 0020738-42.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020738-42.2005.8.14.0301

APELANTE: INGLYD BEATRIZ MELO DAMASCENO, VIACAO RIO GUAMA LTDA

APELADO: VIACAO RIO GUAMA LTDA, INGLYD BEATRIZ MELO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CEGUEIRA PARCIAL E TOTAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Inglyd Beatriz Melo Damasceno, vítima de acidente de trânsito ocorrido enquanto transitava de bicicleta, atingida por ônibus da empresa Viação Rio Guamá Ltda., que não parou para prestar socorro. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos morais e materiais correspondentes a 15 salários mínimos. A autora, após a contestação, apresentou cegueira parcial e total, pleiteando majoração do
quantum
indenizatório para 180 salários mínimos e a alteração do valor da causa, o que foi indeferido sob o fundamento de preclusão. A apelada, em apelação adesiva, alegou inexistência de responsabilidade e requereu improcedência total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a possibilidade de majoração do valor da causa e do quantum indenizatório após a contestação; e (ii) verificar a existência de responsabilidade da empresa ré pelo evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a emenda ao valor da causa pode ser excepcionalmente admitida para adequação aos valores pretendidos, especialmente em situações que demandam maior apuração dos danos após a fase inicial do processo.

4.

A relação entre as partes é caracterizada como de consumo, justificando a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, pela falha no serviço prestado.

5.

O laudo pericial demonstra a relação causal entre o acidente e a cegueira parcial e total da autora, configurando a obrigação de reparação integral dos danos.

6.

A majoração da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se ao grau de lesão e ao sofrimento demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração do valor da causa é admissível após a contestação, em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, desde que não seja alterado o pedido e a causa de pedir.

2.

A responsabilidade objetiva em relações de consumo exige a reparação integral dos danos causados pela falha na prestação do serviço.

3.

A majoração de indenização deve ser proporcional à gravidade do dano e ao impacto na vida da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 329, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 903258/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.10.2008; STJ, AgRg no REsp 1266123/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.10.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INGLYD BEATRIZ MELO DAMASCENO,
irresignada com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS FÍSICOS MATERIAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS, em que litiga com
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
-
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a ré

ao pagamento de 15 salários mínimos a título de danos morais e materiais, bem como ao pagamento de 15% a título de honorários de sucumbência.

Em suas
razões
, discorre a recorrente, em resumo, que no dia 04/04/2005, por volta de 11h30min, à época com 15 anos de idade, foi vítima de acidente de trânsito, fato ocorrido no cruzamento das ruas Paes de Souza e Barão de Mamoré, enquanto andava de bicicleta. Afirma que o ônibus, não parou no ponto e, ao realizar uma manobra em alta velocidade, atingiu-a, seguindo sem prestar socorro.

Acrescenta que com a força do impacto, caiu e bateu a cabeça, sofrendo diversas lesões e traumas: no membro superior esquerdo, na região torácica e no crânio, ajuizando, por esta razão a presente ação, sem, contudo, poder mensurar o conteúdo econômico da lide, estimou em 30 salários mínimos.

Em complemento, rememora que após a contestação da ação, a Apelante perdeu a visão, apresentando 100% de cegueira no olho esquerdo e 95% no olho direito, fato este relacionado ao trauma do acidente, conforme ficou atestado em perícia médica, razão pela qual pleiteia a majoração dos danos para 180 salários mínimos, contudo, o magistrado
a quo
indeferiu a majoração do valor da causa, sob o argumento de impossibilidade de alteração após a contestação.

Sustenta que o “
mero aumento do quantum indenizatório e do valor da causa não agride nem prejudica a defesa da ré, ora apelada, que inclusive teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão confirme se verifica às fls. 63”.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do apelo, com vistas a:

a)

Majorar o quantum indenizatório e o valor da causa de 30 salários mínimos para 180 salários mínimos;

b)

Desconsiderar o elemento culpa, indevidamente atribuído à vítima pelo juízo a quo, para condenar a empresa apelada à totalidade dos 180 salários mínimos, como forma de reparar todos os danos morais e materiais causados.

c)

Alternativamente, caso este Egrégio Tribunal, não majore o quantum indenizatório, condenar a empresa apelada à totalidade dos 30 salários mínimos, como forma de reparar todos os danos morais e materiais causados”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, sendo sustentado, em síntese, a impossibilidade de emenda e modificação do
quantum
indenizatório, bem como a impossibilidade de majoração do patamar fixado, por se revelar razoável e proporcional, pugnando-se, ao final, pelo desprovimento do apelo.

A empresa apelada interpôs apelação adesiva, suscitando, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por entender ter havido o julgamento extra
petita
ante a ausência de pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, defende inexistir dever de indenizar, pelo que requer a total improcedência dos pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo interposto, pugnando pelo seu improvimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço dos recursos
.

Impende esclarecer, de plano, que o cerne dos recursos gira em torno do
quantum
indenizatório, enquanto a apelante postula sua majoração, o recorrente Viação Rio Guamá
LTDA. pleiteia sua exclusão, com a total improcedência dos pedidos da exordial.

Pois bem.

No que pertine,
preliminarmente
, à alegação de nulidade da r. sentença por entender ter havido o julgamento extra
petita
ante a ausência de pedido de inversão do ônus da prova, afianço, de plano, que a inversão do ônus da prova, em especial se tratando de uma relação de consumo, prescinde de requerimento da parte, podendo ser, inclusive, determinada de ofício pelo Juiz, desde que, a seu critério, verifique a presença de seus requisitos autorizadores, o que é suficiente, por si só para
rejeitar a aludida preliminar,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. Tendo em vista que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, e sendo possível ao magistrado verificar a hipossuficiência do consumidor na patente diferença de facilidade de produção de provas em relação ao agravante, dotado de melhores recursos para defender seus interesses em juízo, deve-se manter a decisão de primeiro grau, que deferiu a inversão do ônus da prova. Por sua vez, no que tange à alegação de que a decisão agravada seria nula, por vício extra petita, uma vez que o deferimento do benefício não foi requerido pelo autor, na inicial, consoante art. 6.º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova prescinde de requerimento da parte, podendo ser, inclusive, determinada de ofício pelo Juiz, desde que, a seu critério, verifique a presença de seus requisitos autorizadores”.
(TJ-MG - AI: 10701140261010001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data de Publicação: 08/06/2015).

Com efeito, a despeito de não ter constado pedido expresso na exordial, trata-se o caso de acidente de trânsito envolvendo um ônibus coletivo urbano e uma pedestre, sendo este último consumidor por equiparação “bystander”, nos termos do art. 17 do CDC, fazendo jus à indenização correspondente.

Assim, o acidente envolvendo veículo de transporte coletivo de pessoas (concessionária de serviço público) e transeunte (equiparado a consumidor) atrai a responsabilização objetiva, sendo, portanto, ônus da parte autora comprovar o ato ilícito, o nexo causal e o dano e, à empresa ré o fato impeditivo e modificativo do direito da requerente.

Com efeito, em que pese ter arguido a culpa exclusiva da vítima para excluir sua responsabilização, tal tese não foi acolhida, tampouco restou comprovada nos autos, pelo que entendo, inclusive, desnecessária a declaração de inversão de ônus em sentença.

Ante todas as considerações, ressalto ainda, sequer ter sido comprovado eventual prejuízo no caso, sobretudo porque não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, estando as partes cientes de seus respectivos ônus desde o início do feito.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida pela empresa apelante.

No que pertine à irresignação recursal constante do recurso da Autora quanto ao indeferimento da alteração do valor da causa, entendo que a
emenda à petição inicial após a contestação é possível, mas não é permitida quando o autor modifica o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. Nesse sentido, é a jurisprudência da corte cidadã:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1638220 RS 2019/0371024-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

“Emenda à inicial somente é admissível: (a) se realizada antes da citação do réu; (b) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo,
sem o consentimento do réu, se não houver modificação na causa de pedir e do pedido
e (c) após o oferecimento de contestação e saneamento do processo, nos demais casos, apenas e tão somente se houver consentimento do réu (art. 329, CPC)
”. (TJSP - AI: 21134828620238260000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 23/07/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2023).

Na hipótese em foco, tem-se que a emenda à inicial serviu tão somente para delimitar o correto valor da causa, com base nos pedidos já formulados na exordial, decorrentes do acidente de trânsito em que foi vítima. É importante registrar, ainda, que foi oportunizado ao recorrente prazo para se manifestar sobre o pedido de majoração do
quantum
indenizatório, sobretudo considerando que como, consequência do acidente sobreveio a cegueira da autora, de tal modo que não houve ofensa aos princípios da contraditório e ampla defesa.

Digo mais, ao ser investigada a cegueira da autora e sua relação com o acidente, foi realizada perícia, bem como ouvidas testemunhas, tudo sendo assegurado o efetivo direito de defesa da empresa de transporte coletivo, refletindo o aumento do patamar indenizatório do pedido em verdadeira adequação do proveito econômico da parte lesada com a extensão dos danos alegadamente sofridos.

Corroborando o entendimento esposado, cito, ilustrativamente:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. PROFESSORA. PROGRESSÃO POR CERTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL APÓS O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. EMENDA QUE FOI REALIZADA PARA DELIMITAR O VALOR DA CAUSA, COM BASE EM PEDIDOS FORMULADOS EM INICIAL. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA SE MANIFESTAR SOBRE A EMENDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJPR - 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0014656-02.2019.8.16.0025 - Araucária - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO ANNE REGINA MENDES - J. 10.10.2022)
(TJPR - RI: 00146560220198160025 Araucária 0014656-02.2019.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Anne Regina Mendes, Data de Julgamento: 10/10/2022, 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/10/2022).

Ademais, não se pode esquecer que a cegueira que acometeu a autora foi uma consequência do trauma sofrido no acidente, tendo sido gradativamente comprometida, o que justifica ser desconhecida ao tempo do ajuizamento da ação.

Outrossim, o
valor de uma indenização por dano moral pode ser considerado
estimativo
ou não, a depender do caso. No particular, entendo que o valor pretendido é uma mera estimativa e correspondente ao que a autora entende ser o mínimo necessário a compensação dos danos extrapatrimoniais alegados,
cabendo ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Já em relação ao pleito de manutenção ou não do dever de indenizar, ou majoração
do
quantum
indenizatório fixado, r
ememoro que a causa foi analisada à luz da relação de consumo e da Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do Juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Pois bem. Trata-se de ação de responsabilidade civil fundada no art. 37, § 6º, da CRFB, tendo em vista que a ré é concessionária de serviços públicos, sendo, pois objetiva sua responsabilidade. Por se tratar de responsabilidade objetiva, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da vítima,
reside na comprovação da conduta, dano e o nexo de causalidade que os relaciona.
A autora
comprovou
o acidente de trânsito que a vitimou, bem como os danos dali decorrentes, tendo o perito do Juízo concluído haver relação entre o acidente de trânsito e a perda visual da requerente (PJe ID nº 4452666).

À ré caberia comprovar a força maior, o caso fortuito ou a
culpa exclusiva
de terceiro ou da vítima como forma de romper o nexo causal. No entanto, não se desincumbiu de seu ônus, na medida em que não produziu prova capaz de afastar o nexo causal, tendo restado
incontroversos o acidente, a culpa do motorista da ré pelo acidente e o nexo causal entre a conduta e o dano.

Em suma, evidenciado que o acidente narrado na exordial teve consequências graves na vida da autora, restando inequívoca a incapacidade permanente com o comprometimento de 100% da visão
no olho esquerdo e 95% no olho direito,
como apontado e correlacionado pelo
expert
.

Nesse sentido, é notório que um evento como o vivenciado pela autora, adolescente, à época com 15 anos de idade, causa abalo extremo e influi na estabilidade emocional, tendo esta parado seus estudos e passado a depender em todas suas necessidades e cuidados básicos da ajuda de sua genitora. Não se trata, pois, de mero dissabor ou aborrecimento que eventualmente fazem parte do nosso dia-a-dia, lembrando-se que, para tanto, não há necessidade de comprovação da lesão, estando o dano
in re ipsa
.

Sobre a estimativa do valor não se olvide que “
o valor do dano moral, como reiterado em diversos precedentes, deve ficar ao prudente critério do Juiz, considerando as circunstâncias concretas do caso”
(STJ; 3ª Turma; RESP. nº 174382/SP; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes de Direito).

Nessa esteira, concluo que o
quantum
devido a título de indenização pelos danos sofridos fixada pelo juízo
a quo
em 15 salários mínimos,
merece majoração
, sobretudo considerando
a extensão dos danos sofridos
, com consequente sequelas permanentes, o caráter punitivo-pedagógico da verba; à gravidade do acidente, a situação econômica do ofensor –
concessionária de serviço público -
e à jurisprudência pátria em demandas similares, pelo que fixo-a em 25 salários mínimos vigentes.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta e com fixação de patamar similar, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Demanda julgada parcialmente procedente. Acidente de trânsito. Responsabilidade do requerido incontroversa. Danos morais. Configurados. Quantum indenizatório reduzido para R$ 30.000,00 ante as peculiaridades do caso. Abatimento de seguro obrigatório. Cabimento. Súmula 246 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10017562420168260048 SP 1001756-24.2016.8.26.0048, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 16/01/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2023).

-
-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA PELO SINISTRO – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E MICRO ÔNIBUS EM CRUZAMENTO – AVANÇO DA PREFERENCIAL PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28, 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOR QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovado nos autos que a demandada, não tomando as devidas cautelas, avançou indevidamente o cruzamento preferencial, vindo a ocasionar o sinistro, colidindo na motocicleta em que se encontrava o demandante e violando os deveres estabelecidos nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possiblidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais da ofendida, imperiosa a manutenção da condenação da requerida à indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e danos estéticos, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantias que se mostram razoáveis e proporcionais à situação em apreço. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0003481-57.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 13.03.2023)
(TJPR - APL: 00034815720188160021 Cascavel 0003481-57.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

-
-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IRREGULAR DO AGENTE QUE CAUSOU O ACIDENTE. COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO E O DANO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sucesso da ação que visa o ressarcimento por dano pressupõe a comprovação do dolo ou culpa do agente, a existência do dano e a relação entre o comportamento do agente e o dano causado. Requisitos presentes.; 2. Dispõe o artigo 944 do Código Civil que o quantum indenizatório deve observar a extensão do dano, sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação; 3. Considerando todo o arcabouço comprobatório acostado aos autos e em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente levando-se em consideração as sequelas suportadas pelo apelante, majora-se o quantum indenizatório a título de danos morais para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e de danos estéticos no importe para R$40.000,00 (quarenta mil reais); 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06906392920208040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2023)

-
-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DE INTESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO. SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO. PERDA AUDITIVA. SEQUELA NEUROLÓGICA. CICATRIZ DE NATUREZA PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico causado por profissionais da saúde a serviço do Distrito Federal no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). 2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros. 3. No presente caso o laudo pericial revela que a conduta da equipe médica foi inadequada, situação que gerou a necessidade de novos procedimentos cirúrgicos, que agravaram as lesões sofridas pela paciente e, consequentemente, causaram as sequelas indicadas pela demandante. 4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado pelo Juízo singular para a compensação dos danos morais e o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compensação dos danos estéticos, mostra-se razoável para atender ao caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano. 5. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos e desprovidos.
(TJ-DF 07041407820218070018 1656707, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

-
-----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória por danos materiais e morais. Acidente entre ônibus e bicicleta. Incapacidade parcial e permanente de 30 dias, constatada em laudo pericial produzido perante o juízo a quo. Sentença de parcial procedência. Dano moral fixado em R$7.000,00. Recurso da autora, pugnando pela majoração dessa verba ante à gravidade das consequências decorrentes do acidente, além do caráter punitivo-pedagógico do dano moral. ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE. Autora que foi atingida por coletivo da ré, à noite, quando trafegava com sua bicicleta no sentido da via. Dever de indenizar configurado. Quantum indenizatório que merece majoração, considerando o caráter punitivo-pedagógico da verba, as sequelas motivadas pelo acidente, consistente em incapacidade parcial e permanente da ordem de 10% (dez por cento), e a jurisprudência desta Corte. Sentença que se reforma, para majorar o quantum indenizatório por dano moral de R$7.000,00 para R$20.000,00. RECURSO PROVIDO.
(TJRJ - APL: 00443131020128190038 202200149698, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 20/10/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2022).

Por derradeiro, esclareço que
não merece provimento o apelo da Autora no tocante à tese de afastar a
culpa parcial da vítima,
mormente considerando que esta confessou trafegar com sua bicicleta na pista de rolamento e avançou a preferencial achando que o coletivo pararia no ponto de ônibus, motivo pelo qual indefiro o pedido no particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e DOU PROVIMENTO
apenas à Apelação Cível da Autora, com vistas a reformar o
decisum

a quo
para
majorar
a indenização devida a título de danos morais
de 15 para 25 salários mínimos vigentes, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024